Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-15.2021.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1000294-15.2021.8.11.0035
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTO GARÇAS
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
Recorrida: LAURINDA REZENDE BARRETO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53 DA LEI DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS No 813/2010. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO E. TJ/MT NO IRDR DE No. 1002789-40.2021.8.11.0000. TEMA 04. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, III, DO CPC. RATIO DECIDENDI QUE SE APLICA, ANALOGICAMENTE, AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, C, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
2. A despeito da referida tese ter sido fixada em relação aos professores estaduais, impõe-se a aplicação de sua ratio decidendi, por analogia, aos professores municipais em situação jurídica idêntica.
3. Neste contexto, considerando que a Lei do Município de Alto Garças no. 813/2010, também assegura aos professores municipais o direito à férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, impõe-se reconhece a incidência do terço constitucional sobre todo período.
4. Como cediço, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva - IRDR se trata de um precedente qualificado, isto é, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, autorizando, inclusive, que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso contrário à tese jurídica firmada, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC.
5. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, c, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
Trata-se de ação na qual a parte Recorrida LAURINDA REZENDE BARRETO alega que na qualidade de servidora pública municipal, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o ente público Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativo aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).
Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS ao pagamento atualizado do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença condenatória, e a partir de então, a imposição da obrigação de fazer o pagamento adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, com adicional calculado sobre a totalidade do lapso temporal correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias prevista em lei, em relação às prestações vincendas.
O Recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.
Em contrarrazões (ID 111757546), a Recorrida LAURINDA REZENDE BARRETO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
Pois bem.
O Município de Alto Garças, ora Recorrente, aduz que não se pode confundir período de recesso escolar - julho - com o período de férias propriamente dito, sendo que somente sobre este último é que deve ser calculado o terço constitucional.
Contudo, tal assertiva não merece acolhimento.
Ocorre que o ente municipal não pode denominar de “recesso escolar” aquilo que a própria lei tratou como “férias”. Com efeito, a Lei que regula a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Garças (Lei Municipal n. 813/2010) é cristalina, ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias. Senão vejamos: Art. 53 - O professor e os demais Profissionais em efetivo exercício de cargo gozarão de férias anuais: I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar; a) 15(quinze)dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;
Se a Lei do Município garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em (02) dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.
Sobre o tema, já se manifestou o E. TJ/MT:
APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL —
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA (LEI No.533/2008) – ARTIGO 7o, XVII, DA CF – PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O estatuto legal que rege o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de PARANATINGA (Lei Municipal n. 533/2008) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de FÉRIAS a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período. Portanto, como a legislação não abre lacuna à interpretação diversa, é devido o pagamento do adicional em questão sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de FÉRIAS usufruídos pelo apelante. (N.U 0004507-93.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).
Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do recente julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:
“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
A despeito da referida tese ter sido fixada em relação aos professores estaduais, impõe-se a aplicação de sua ratio decidendi, por analogia, aos professores municipais em situação jurídica idêntica.
Neste contexto, considerando que a Lei Complementar do Município de Alto Garças, também assegura aos professores municipais o direito à férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, impõe-se reconhece a incidência do terço constitucional sobre todo período.
Como cediço, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva - IRDR se trata de um precedente qualificado, isto é, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Aliás, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva – IRDR autoriza, inclusive, que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso contrário à tese jurídica firmada, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC.
“Art. 932 - Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Posto isso, CONHEÇO o recurso inominado, porém, como a pretensão do ente público Recorrente confronta com a tese jurídica firmada pelo E. TJ/MT no IRDR de no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Por outro lado, condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA